Tribunal: STF
Processo: Rcl 31730
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Descumprimento de apresentação de informações essenciais ao ajuizamento de reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.